Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ILEGAL BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. APENAS DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. RECURSO PROVIDO.
1. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito. Em atenção ao aspecto invasivo e vexatório do procedimento de busca pessoal, a própria lei reforça que a suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo algum dos materiais previstos no dispositivo deve ser "fundada", ou seja, é necessário que exista indício concreto de ocorrência de alguma situação que autorize a busca pessoal, evitando-se submeter pessoas, aleatoriamente, à revista pessoal.
2. A mera existência de denúncia anônima por parte de um transeunte, no sentido de que um indivíduo, vestindo roupas semelhantes às usadas pelo réu no dia dos fatos, estaria traficando drogas em um bar, sem o declínio de circunstância concreta, não configura a fundada suspeita da ocultação de objeto ilícito, que justifique a medida da busca pessoal.
3. Diante da decretação da origem ilícita da ação policial, pela busca pessoal infundada, com a repercussão da ilicitude das provas daí derivadas, muito menos se justifica o ingresso dos policiais na residência do réu, pois não atendido o preconizado pela atual jurisprudência, que exige a realização de diligências prévias, como campanas, para configuração da justa causa necessária ao ingresso dos policiais no domicílio do suspeito sem mandado, não bastando a simples existência de denúncias anônimas.
4. Declarada a nulidade da prova decorrente da revista pessoal e da busca na residência do apelante, houve, por conseguinte, integral perecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, impondo-se, por conseguinte, a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Recurso provido.